Tribunal: TJES
Processo: 0001777-97.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-97.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO PASSOS DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral, ajuizada por Tiago Passos de Souza em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão de cobrança de R$ 23.617,34, decorrente do TOI nº 3216947, lavrado após suposta constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. Sentença de parcial procedência que anulou o TOI e a cobrança correspondente, reconhecendo a irregularidade do procedimento de apuração, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

3. Interposição de recursos de apelação por ambas as partes: a concessionária sustentando a regularidade do procedimento administrativo; o consumidor pleiteando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor observou as exigências legais e regulamentares, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor;
(ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem corte de energia, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus §§ 6º e 7º do art. 129, impõe à concessionária o dever de notificar o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, sobre a data e o local da perícia técnica, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento e exercer o contraditório.

2 A ausência de notificação prévia e a realização unilateral da perícia técnica configuram violação ao devido processo administrativo, tornando nulo o TOI e inexigível o débito apurado.

3. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a lavratura do TOI sem observância do contraditório e da ampla defesa invalida a cobrança, por ofensa aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva (TJES, AC 0000239-65.2021.8.08.0035, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30/04/2025).

4. Contudo, a inexistência de suspensão no fornecimento de energia ou de negativação do nome do consumidor afasta a configuração de dano moral, pois a mera cobrança indevida, desacompanhada de constrangimento efetivo, não viola direitos da personalidade (TJES, AC 0013286-52.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/04/2025).

5. Mantém-se a sentença que declarou a nulidade do débito e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, majorando-se os honorários advocatícios conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia elétrica viola o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0000239-65.2021.8.08.0035, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30/04/2025; TJES, AC 0013286-52.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/04/2025; TJES, AC 5001565-07.2022.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001777-97.2015.8.08.0033

APELANTE/APELADO: TIAGO PASSOS DE SOUZA

APELADO/APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
TIAGO PASSOS DE SOUZA
e a outro por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em razão da sentença de id. 15314594, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Montanha, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e dano moral, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o TOI n° 3216947 e a cobrança dele derivada, no importe de R$23.617,34 (vinte e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões (id. 15314595), sustenta a concessionária, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afirmando que comprovou por meio de avaliação técnica as inconsistências no medidor de energia.

Acrescenta que, a despeito da ausência do consumidor no momento da inspeção técnica, a lavratura do TOI foi legítima, tendo sido posteriormente enviada cópia àquele.

Por sua vez, o apelante Tiago Passos de Souza pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões da concessionária no id. 15314601.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos apelos.

O consumidor ingressou com a presente ação almejando fosse declarada a inexistência de débito apurado pela empresa concessionária, ante a ilegalidade da TOI lavrado após inspeção em seu imóvel.

Relata que foi cobrado a pagar o valor de R$23.617,34 (vinte e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), referente ao fornecimento de energia que não havia sido pago pelo consumidor, devido a problemas no seu medidor de energia.

O julgador
a quo
concluiu pela procedência parcial do pleito, pois verificou a irregularidade do procedimento de lavratura do TOI, por não seguir as determinações da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por não haver ocorrido suspensão do fornecimento de energia.

Pois bem.

Infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo dito irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 3216947), restou consignado que o aparelho de medição foi encontrado perfurado e com material inserido internamente, impedindo o seu funcionamento normal e fazendo com que a energia consumida, nas fases AB e BC, não fosse registrada na sua totalidade (fls. 80/81), não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação ao consumidor.

Por sua vez, também não consta dos autos qualquer notificação ao autor quanto à data da realização da perícia. Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem a ciência e participação daquele.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sendo assim, é necessária a observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa nas hipóteses de apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, possibilitando ao consumidor acompanhar o trabalho do perito no momento da inspeção e impugnar o resultado da avaliação realizada. Corroborando esse entendimento, cito precedente deste órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 3. A lavratura do toi nº 3482464 foi realizada sem a presença do consumidor ou prova de sua recusa, bem como sem prévia comunicação quanto à análise técnica do medidor, violando o procedimento previsto no art. 129 da resolução normativa ANEEL nº 414/2010, que exige contraditório, notificação prévia e oportunidade de perícia técnica. 4.
A cobrança unilateral fundada exclusivamente no toi é indevida, pois desprovida de elementos técnicos adequados e de participação do consumidor no processo de apuração da suposta irregularidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.
5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente da cobrança fundada em toi irregular configura dano moral. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência desta corte em casos análogos. (TJES; AC 0000239-65.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

No que diz respeito, aos danos morais, entendo não assistir razão ao consumidor, na medida em que não houve suspensão no fornecimento de energia. Nesse sentido, o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. A lavratura unilateral do toi, sem a presença do consumidor ou de seu representante, contraria a resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a composição de evidências e a possibilidade de perícia técnica para caracterização de irregularidade. 4. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhar a inspeção técnica, bem como a assinatura do toi por terceiro estranho à lide, torna o procedimento de apuração irregular e o débito inexigível. 5.
A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do consumidor, não configura, por si só, dano moral, conforme orientação jurisprudencial consolidada do TJES.
(TJES; AC 0013286-52.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO INCORRETA PARA INSPEÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR DUQUERINO DEMARTIM CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor para que possa acompanhar a inspeção do sistema de medição. A ausência de notificação no endereço correto do titular da unidade consumidora inviabiliza o exercício desse direito, configurando vício no procedimento. 2. Constatado o vício no procedimento de inspeção, torna-se inválido o débito registrado com base no TOI nº 9457041, devendo ser declarada sua inexistência. 3. A condenação da concessionária ao pagamento integral das verbas sucumbenciais é deve ser revista, uma vez que apenas parte dos pedidos autorais foi acolhida. Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 9.125,07), com a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes. 4.
A mera irregularidade no procedimento de inspeção, por si só, não caracteriza dano moral, pois a fiscalização do sistema de medição e a eventual recuperação de consumo configuram atos regulados e aplicáveis a todos os consumidores, não havendo prova de situações excepcionais como corte de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
5. A majoração dos honorários sucumbenciais não é cabível diante da simplicidade da demanda e de sua tramitação célere, sem a realização de audiências, justificando-se a manutenção do arbitramento mínimo. (TJES; AC 5001565-07.2022.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes em 2% (dois por cento), ressalvado disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma, em favor do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)